Tribunal: STF
Processo: Rcl 74600
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Bernardo do Campo, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), nos autos do Processo nº 1000897-95.2023.5.02.0463, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG). 



    Em suas razões, narra o reclamante que, na instância de origem, trata-se de ação trabalhista movida por ex-empregado de empresa contratada pelo Município para prestação de serviços terceirizados. 



    Argumenta que,     



    “[...] ao manter a condenação subsidiária do Município em seu v. decisum, simplesmente afastou a aplicação do artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, aplicando o que dispõe o inciso IV da Súmula TST 331, sem a declaração de inconstitucionalidade daquele dispositivo infraconstitucional com a observância da cláusula da reserva de Plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal e afrontando o a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade – ADC-16.”  



    Sustenta violação ao paradigma fixado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, alegando que “ a inadimplência de empresa contratada pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas, fiscais ou comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento”. (e-doc 1, p. 8)   



    Acrescenta que    



    “[...] existe efetiva possibilidade de dano irreparável ao erário e ao interesse público, pois o Município de São Bernardo do Campo restará obrigado a pagar encargos de uma relação trabalhista, sem que tenha contribuído para violação dos direitos do reclamante-credor, ficando impossibilitado de reaver importâncias pagas, mormente quando considerada a natureza alimentar da verba e a possível alegação de boa-fé do beneficiário, quando do seu recebimento”. (e-doc 1, p. 9) 



    Requer:    



    “a) que se determine, liminarmente, a suspensão da condenação subsidiária trazida no bojo da decisão proferida a fim de evitar dano irreparável aos cofres públicos; 



    b) ao final, após a notificação do Tribunal reclamado para prestar as informações que entender devidas e, depois de ouvido o Ilustre Representante do Ministério Público, que seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, para o fim de cassar a decisão que condenou de forma subsidiária o Município, preservando-se, assim, a competência e a garantia da autoridade das decisões deste Excelso Supremo Tribunal Federal”. (e-doc 1, p. 11) 



    É o relatório. Decido. 



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:   



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”   



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo, na parte de interesse:   



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).   



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:   



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).   



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica. 



    No caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. Vide os fundamentos do acórdão reclamado:   



    “E, na situação enfocada, o tomador de serviços não se desvencilhou do ônus que lhe incumbia de demonstrar que cumpriu o dever de acompanhamento e fiscalização de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, que inclui o cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pelo contratado, na forma imposta pelos artigos 58, inciso III, e 67 da Lei nº 8.666 /93.”(e-Doc 8, p. 4-5) (grifei).   



    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada relativamente ao Município de São Bernardo do Campo, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado os precedentes obrigatórios. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente